Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016245-94.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PUBLIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 344.633.301-06 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCACAO - CDDRE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 02.923.347/0001-31 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -

EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Constatando-se a perda superveniente do objeto do mandado de segurança em virtude distrato realizado pelo próprio impetrante, resta configurada a falta de interesse processual, devendo ser reconhecida a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Remessa Necessária determinada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, em que se concedeu a segurança para determinar que o Impetrado providenciasse a posse e contratação do Impetrante, desde que atendidos os demais requisitos para investidura no cargo de Professor de Matemática com atribuição na Escola E. E. Arnaldo Estevão de Figueiredo, situada na cidade de Tesouro/MT, decorrente do Processo de Edital Simplificado para Cadastro Emergencial nº010/2022 – id. 158521682.

O Impetrante utilizou-se do mandado de segurança, relatando que se inscreveu para o processo simplificado de professores para cadastro emergencial com atribuição na cidade de Tesouro/MT, tendo sido classificado em 1º lugar, mas, em razão da existência de uma certidão criminal, foi impedido de assumir o cargo de professor. Mencionou que processo criminal em trâmite não é impedimento para ingressar em cargo público, em virtude da inexistência de sentença transitada em julgado.

Dessa forma, defendeu a necessidade de que seja determinada a contratação do Impetrante no cargo de Professor de Matemática, em respeito à ordem classificatória, para lecionar na Escola E. E. Arnaldo Estevão de Figueiredo na cidade de Tesouro/MT. Desta feita, requereu, liminarmente, a contratação do Impetrante no cargo de Professor de Matemática para a Escola Estadual Arnaldo Estevão de Figueiredo na cidade de Tesouro/MT.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar, concedendo-se a segurança. A requestada liminar restou deferida em id. 158521670.

Informações prestadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO em id. 158521671.

Ao id. 158521681, o
Parquet
se manifestou pela denegação da segurança. Na sentença (id. 158521682), foi concedida a segurança, ratificando a liminar deferida.

Fatos novos narrados pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao id. 158521683, em que pugna pelo reconhecimento da perda de objeto superveniente, uma vez que o Impetrante pediu distrato em data de 29/08/2022.

Sem interposição de recurso voluntário.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo reconhecimento da perda superveniente de interesse. (id. 158899691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Compulsando os autos, verifico que o presente mandado de segurança foi impetrado a fim de garantir que
o Impetrado providenciasse a sua posse e contratação, desde que atendidos os demais requisitos para investidura no cargo de Professor de Matemática com atribuição na Escola E. E. Arnaldo Estevão de Figueiredo, situada na cidade de Tesouro/MT, decorrente do Processo de Edital Simplificado para Cadastro Emergencial nº010/2022 – id. 158521682.

Ao julgar o feito, a ordem foi concedida.

Ocorre que, durante a tramitação do feito, o Estado de Mato Grosso informou que
que o Impetrante pediu distrato em data de 29/08/2022.

Assim, se o resultado almejado não pode ser alcançado no curso do processo em razão de fato superveniente, ocorre a perda do interesse de agir ou perda do objeto da ação.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr. discorre:

Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, ou sempre o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

(..)

É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em " perda do objeto " da causa. (Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 362)

No caso, portanto, sobrevindo a informação acerca do pedido de distrato formulado pelo próprio impetrante, ocorreu de fato, a perda superveniente do objeto do
mandamus
.

Em consequência, inexistente o interesse processual, haja vista o esgotamento da utilidade/necessidade do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — AÇÃO POPULAR — POSSE DE CONSELHEIROS TUTELARES – PRETENSÃO ABARCADA POR MANDADO DE SEGURANÇA JÁ APRECIADO PELO JUDICIÁRIO - PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Para o prosseguimento da demanda é necessária a continuidade no interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC.

“Mostra-se acertada a sentença que extingue, sem apreciação do mérito, a Ação Popular, quando ficar demonstrado que houve o esvaziamento do seu objeto e, consequentemente, a perda superveniente do interesse processual.”(N.U 0001338-69.2008.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

(N.U 1000050-13.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

Assim, em razão do esvaziamento o objeto do Mandado de Segurança, implica reconhecer a ausência do interesse processual e, consequentemente, extinção da referida ação, sem apreciação do mérito.

Como bem pontuado pela eminente Procuradora Geral de Justiça,
não haverá utilidade alguma na eventual ratificação da sentença proferida, já que o Impetrante requereu a rescisão do contrato firmado entre as partes, em decorrência do cumprimento da liminar deferida.

Assim, resta evidenciada a perda superveniente de interesse, uma vez que a tutela jurisdicional não teria utilidade
alguma, em razão do Impetrante ter requerido a rescisão do contrato,
ou seja, o próprio interesse processual pela modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
Retifico
a sentença sob reexame para denegar a segurança e reconhecer a perda superveniente do objeto com a extinção da ação mandamental (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil).

Sem honorários advocatícios por ser mandado de segurança (Súmula 512/STF).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023